Tribunal: TJDFT
Processo: 0703288-39.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. DIREITO DE VISITAS. AVÓS PATERNOS. ART. 1.589 DO CÓDIGO CIVIL. FINS DE SEMANAS ALTERNADOS. MELHOR INTERESSE DA MENOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS. EXCEÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.
1. A Constituição Federal prevê que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (CF, art. 227).
2. Considerando a importância da manutenção do vínculo afetivo entre os avós e os netos, o Código Civil, em seu artigo 1.589, parágrafo único, ampliou o direito à convivência familiar, estabelecendo que o direito de visita se estende a qualquer dos avós
3. Conquanto a visitação seja um direito não somente dos avós como também dos netos, a sua fixação deve ser feita com cautela e sempre observando o melhor interesse do menor, devendo seu exercício ocorrer de forma proporcional, de modo a não prejudicar o convívio com os pais.
4. O direito de visitação da avó à sua neta deve ser deferido, quinzenalmente, em finais de semanas alternados, de forma a compatibilizar o tempo de convívio da criança com a avó com o trabalho da mãe, o que, por certo, representará ganhos quantitativos e qualitativos para a criança envolvida.
5. Os efeitos da gratuidade de justiça, em regra, não retroagem, se dando apenas a partir da data em que é concedido o benefício, todavia, uma vez que a apelante é revel, sendo este o primeiro momento em que se manifestou nos autos, a inexigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, deve ser reconhecida, excepcionalmente, na hipótese, desde a prolação da sentença, por expressar o pleno efeito devolutivo da apelação.
6. Recurso conhecido e provido.